Tribunal: STF
Processo: Rcl 65567
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Ciro Ferreira da Silva, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0008073-50.2022.5.15.0000, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 501.



    O reclamante sustenta que a decisão proferida na ADPF 501, a qual declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST, teria o condão de “invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (eDOC 1, p. 2).



    Por esse motivo, defende que a autoridade reclamada, ao reformar decisão já transitada em julgado, teria violado o critério temporal estabelecido pelo STF no julgamento da citada ADPF. A esse propósito, aduz o seguinte:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado julgou procedente uma ação rescisória para invalidar decisão abarcada pela súmula 450 do TST após o trânsito em julgado, desconsiderando entendimento firmado pela Corte que contempla invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado”. (eDOC 1, p. 5-6)



    Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo, até julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação definitiva do “acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº: 0008073-50.2022.5.15.0000, para determinar a aplicação da decisão da ADPF 501 em sua integralidade, para restabelecer a improcedência da ação nos termos julgados no acórdão nos mesmos autos pelo TRT 15ª Região” (eDOC 1, p. 9).



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ultrapassada essa questão, destaco que reclamação, tal como prevista o art. 102, I, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, a parte reclamante aduz, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 501, diante da aplicação de seus efeitos para cassar decisão judicial transitada em julgado.



    Vejamos.



    Na hipótese versada nos autos, a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL foi condenada, em favor do ora reclamante, ao pagamento em dobro da remuneração das férias, ante o descumprimento do prazo a que alude o art. 145 da CLT, com fundamento na Súmula 450 do TST.



    Após o trânsito em julgado, a empresa ajuizou ação rescisória, requerendo a desconstituição da decisão, com fundamento na ADPF 501. Inicialmente, a ação foi julgada improcedente pelo TRT da 15ª Região.



    Todavia, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso ordinário, interposto pela Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, para julgar procedente a ação rescisória e desconstituir o acórdão regional, no ponto em que determinou o pagamento em dobro das férias. Confira-se trecho do julgado:



    “Como já exposto, o pedido de corte rescisório dirige-se contra o acórdão prolatado nos autos da reclamação trabalhista nº 0010877-62.2015.5.15.0088, por meio do qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com apoio na Súmula 450 do TST, condenou a reclamada ao pagamento em dobro da remuneração das férias, ante o descumprimento do prazo a que alude o art. 145 da CLT



    (...)



    De plano, verifica-se que a controvérsia instaurada nesta ação rescisória envolve matéria de índole constitucional consistente no descumprimento de norma jurídica produzida pela Suprema Corte em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADPF nº 501/SC), razão pela qual se impõe o afastamento das compreensões depositadas nas Súmulas 83 do TST e 343 do STF, sem prejuízo da constatação no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST afasta, do mesmo modo, a incidência da Súmula 410/TST, na medida em que insubsistente a tese do pagamento em dobro da remuneração das férias quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador não tenha comprovado o pagamento no prazo de dois dias antes do início do respectivo período (CLT, art. 145). 



    Da simples leitura do acórdão rescindendo, nota-se que o Tribunal Regional, no exame do recurso ordinário interposto pelo reclamante, concluiu pela condenação da reclamada ao pagamento em dobro da remuneração das férias nos exatos limites da Súmula 450 do TST, sob o fundamento de que incontroverso o descumprimento do prazo previsto no art. 145 da CLT.



    (...)



    Verifica-se que a Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 501/SC, ao declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no conteúdo da mencionada súmula, tenham aplicado a sanção do pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT apenas enalteceu os efeitos objetivos e subjetivos da sua decisão, sem que isso estampe qualquer tipo de restrição ou limitação aos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 730.462/SP, apreciando o Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’.



    Assim, não há que se falar em limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADPF nº 501/SC. 



    Diante de tal quadro, evidenciado na decisão rescindenda que a condenação ao dobro das férias decorreu exclusivamente do seu pagamento em desatenção à disciplina do art. 145 da CLT, inafastável a aplicação do precedente vinculante da Suprema Corte (ADPF nº 501/SC), razão pela qual tem-se por caracterizada a alegada violação do art. 137 da CLT”. (eDOC 5, p. 780-785)



     No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento da referida ADPF 501, analisou a constitucionalidade do enunciado da Súmula 450 do TST, que estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se, pois, o teor do referido enunciado: 



    “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal”



    Com efeito, o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. 



    Assim, restou assente o entendimento que não caberia a incidência da sanção instituída no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa daquela prevista na norma, diante da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente”. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022)



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidou, desde logo, as decisões judiciais transitadas em julgado. Isso porque, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 9.882/99, as decisões proferidas em Arguições de Preceitos Fundamentais possuem eficácia imediata, independentemente da lavratura do acórdão, de modo que alcançam de pronto todos os processos ainda em curso.



    Entretanto, isso não significa que as decisões transitadas em julgado não possam ser desconstituídas ou ter seus efeitos suspensos pelos meios legais cabíveis, quando em descompasso com o entendimento firmando pelo STF em sede de controle de constitucionalidade.



    Sobre o tema, destaco que o STF, ao julgar o mérito do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, firmou tese no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 730462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.9.2015)



    Feitas essas considerações, verifica-se que a decisão reclamada, ao julgar procedente a ação rescisória, está em sintonia com o entendimento firmado na ADPF 501 e no tema 733 da repercussão geral, motivo pelo qual inadmissível a presente reclamação.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 64.355, Rel.Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2024; Rcl 65.568, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.2.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente